Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO E FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SISTEMA ELETRÔNICO. DISPENSÁVEL A EXPEDIÇÃO DE CARTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017 do TJDFT. Caracterizado o abandono da causa, escorreita a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. Ademais, o processo foi extinto, também, por outro fundamento, qual seja, a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. E quanto a esse ponto, sequer houve insurgência do apelante, descumprindo o princípio da dialeticidade recursal. Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente o aperfeiçoamento da relação jurídica processual somente ocorre depois do cumprimento da medida liminar, conforme previsto no art. 3°, § 3°, do Decreto-Lei n. 911/69. De outro lado, ainda que houvesse impugnação, no caso, correta a extinção do processo por falta de interesse processual, se o objeto da busca e apreensão não é localizado e o autor não informa novo endereço para a efetivação da diligência, assim como não requer a conversão da ação consoante o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969.
3. Apelação conhecida e não provida.